Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-03.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSOS ESPECIAIS DE N°?S 1.102.431-RJ- TEMA 179; 1.120.295/SP-TEMA 383. RECURSO DESPROVIDO.I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição originária relativa ao débito referente à Taxa de Licenciamento para Localização- TLPL, dos exercícios de 2010 a 2012.II- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ ; REsp. 1.120.295/SP); sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou os entendimentos consignados nos Temas 179 e 383 .III- Tema 383- Tese fixada: ?o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição?. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.IV- Nesse contexto, o acórdão ora analisado deve ser adequado ao tema fixado, tendo em vista que, entre o dies a quo, data da constituição do crédito, 10/04/2010, e o ajuizamento da ação 03/02/2015, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária.V- TEMA 179- Tese Fixada: ?a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ?.VI- Compulsando os autos, observo que o crédito tributário foi constituído em 10/04/2010; a ação de execução fiscal foi ajuizada em 03/02/2015, dentro do quinquênio legal; o despacho citatório ocorrera em 30/07/2015, sendo efetivamente citado em 15/12/2015. Ou seja, analisando o curso processual, a demora do não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.VII- Não há que se falar em ocorrência da prescrição na hipótese dos autos, vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, além disso, não se pode penalizar o erário em razão da paralisação dos autos e da fluência do tempo, circunstâncias essas que não podem ser atribuídas à Fazenda, conforme explicitado alhures.VIII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO N° 0001490-03.2017.814.0000
AGRAVANTE: M. DE F. L. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS
ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ - OAB/PA 12.915 E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR MUNICIPAL: KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSOS ESPECIAIS DE N°¿S 1.102.431-RJ- TEMA 179; 1.120.295/SP-TEMA 383. RECURSO DESPROVIDO.
I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição originária relativa ao débito referente à Taxa de Licenciamento para Localização- TLPL, dos exercícios de 2010 a 2012.
II-

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ ; REsp. 1.120.295/SP); sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou os entendimentos consignados nos Temas 179 e 383 .
III-

Tema 383- Tese fixada: ¿o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição¿. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.
IV-

Nesse contexto, o acórdão ora analisado deve ser adequado ao tema fixado, tendo em vista que, entre o
dies a quo
, data da constituição do crédito, 10/04/2010, e o ajuizamento da ação 03/02/2015, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária.
V-

TEMA 179- Tese Fixada: ¿
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ
¿.
VI-

Compulsando os autos, observo que o crédito tributário foi constituído em 10/04/2010; a ação de execução fiscal foi ajuizada em 03/02/2015, dentro do quinquênio legal; o despacho citatório ocorrera em 30/07/2015, sendo efetivamente citado em 15/12/2015. Ou seja, analisando o curso processual, a demora do não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.
VII-

Não há que se falar em ocorrência da prescrição na hipótese dos autos, vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, além disso, não se pode penalizar o erário em razão da paralisação dos autos e da fluência do tempo, circunstâncias essas que não podem ser atribuídas à Fazenda, conforme explicitado alhures.
VIII-

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer negar provimento ao recuso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 19 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 19 de outubro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
M. DE F. L. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS
, em face da decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
DE EXECUÇ¿O FISCAL DE BELÉM
, nos autos da
E
XCEÇ¿O DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
que rejeitou a exceção de pé-executividade e determinou o prosseguimento da execução com o bloqueio online dos ativos financeiros em nome da Agravante, arbitrando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Vejamos:
(...)
Ora, o raciocínio atinente à prescrição corresponde à inércia do titular do direito subjetivo em obter a sua tutela jurisdicional, ou seja, em exercer o seu direito de ação, o que incorre no caso da propositura de execução dentro do prazo legal.
Portanto, o dies ad quem do prazo prescricional em sede tributária é o da data de propositura da execução fiscal.
O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido ora esposado, conforme se vê:
(...)
Sendo assim, não assiste razão à executada quanto ao pleito de prescrição do débito de TLPL relativo aos exercícios de 2010 a 2012.
Isso porque a constituição definitiva do crédito tributário, nesse caso de cobrança de TLPL, dá-se com a notificação do devedor, com o envio do boleto ou carnê ao contribuinte. Isso porque a taxa de licença para localização, em sua renovação anual, é lançada de ofício, e o contribuinte apenas tem ciência deste lançamento quando do recebimento do carnê, que constitui a sua notificação e, assim, a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 145 do CTN.
Portanto, o lapso prescricional referente ao crédito de TLPL somente começou a fluir a partir de 10/04/2010 (edital de notificação do lançamento publicado no D.O.M. nº 11.576 de 10 de março de 2010), 10/04/2011 (edital de notificação do lançamento publicado no D.O.M. nº 11.811 de 11 de março de 2011) e 10/04/2012 (edital de notificação do lançamento publicado no D.O.M. nº 12.049 de 12 de março de 2012), datas do vencimento da obrigação em cota única, até a qual se presume o recebimento do carnê de cobrança do tributo. Os termos finais para a propositura da ação eram, pois, em 05/02/2010, 05/02/2011 e 05/02/2012 respectivamente.
Nota-se dos autos que a ação foi proposta em 03/02/2015. Ou seja, os créditos tributários permanecem incólumes, não tendo sido atingidos pelo fenômeno da prescrição, vez que a ação foi intentada dentro do quinquídio legal.
ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pé-executividade de fls. 08/16.
Condeno a excipiente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.
Determino o prosseguimento da execução, com o bloqueio online dos ativos financeiros em nome da executada, por meio do sistema BACENJUD, com fulcro no art. 854 do NCPC e art. 185-A do CTN.
Caso o bloqueio seja frutífero, intime-se a executada para, querendo, arguir no prazo de 5 (cinco) dias, quaisquer das matérias listadas no art. 854, §3º do NCPC.
Não sendo apresentada manifestação, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o valor bloqueado é suficiente à quitação do débito atualizado. Sendo negativa a resposta, que no mesmo prazo apresente o valor atualizado da dívida, para fins de reforço de penhora.
Na hipótese de ser informado pela Fazenda Pública que o valor bloqueado é suficiente ao adimplemento da obrigação, fica desde já o Diretor de Secretaria autorizado a converter a indisponibilidade em penhora, com abertura de prazo para oposição de embargos à execução, sendo desnecessária a confecção do termo de penhora, ante a suficiência da ordem judicial de bloqueio para a identificação dos detalhes da penhora.
Sendo o bloqueio negativo, certifique-se nos autos, e considerando o disposto no art. 4º, VI e art. 12, §2º da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará), intime-se o exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o recolhimento das custas relativas à realização da diligência do Oficial de Justiça, conforme boleto a ser emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ.
Não recolhidas as custas no prazo assinalado, intime-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC.
Devidamente recolhidas as custas mencionadas, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do despacho de fl. 43, certificando-se acerca de eventual oposição de embargos à execução. (...)¿

Inconformada, a empresa M DE F L RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS interpôs o presente agravo de instrumento.

Preliminarmente, solicita os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, aduz que se trata de
AÇ¿O DE EXECUÇ¿O FISCAL Nº 0003773-37.2015.814.0301
, que tem como objeto a cobrança de débito referente a Taxa de Licenciamento para Localização - TLPL, no valor de R$ 2.118,01 (dois mil cento e dezoito reais e um centavo), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 016.125/2014.

Afirma que após a intimação, apresentou a Exceção de Pré-Executividade, argumentando a impossibilidade de cobrança em virtude do instituto da prescrição, o que foi rejeitado pelo juízo de piso.

Alega que a referida decisão não merece prosperar, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco Municipal realizar a cobrança iniciou-se em 2010 e o despacho citatório da empresa executada somente ocorreu em 30/07/2015, e a citação regular apenas em 15/12/2015, decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário e a citação válida.

Sustenta que deste modo deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário nos termos do art. 174 do CTN, onde é expresso que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, não podendo ser considerado como causa de interrupção a data da distribuição da ação, como entendeu o juiz
a quo
.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o conhecimento e provimento para que seja reformada a decisão no sentido de declarar a prescrição do crédito tributário ora executado com a consequente extinção da ação de execução fiscal.

Às fls. 28/33, determinei a intimação da agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, bem como indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (fls. 34/37).

Tendo em vista o indeferimento da Justiça Gratuita, intimei a parte para recolher as custas, devidamente cumprido às fls. 45.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da matéria ventilada.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição originária relativa ao débito referente à Taxa de Licenciamento para Localização- TLPL, dos exercícios de 2010 a 2012.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ ; REsp. 1.120.295/SP); sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou os entendimentos consignados nos Temas 179 e 383.

Sobre o tema, é cediço que um dos objetivos dos precedentes judiciais é a uniformização de interpretação e aplicação do direito, gerando a igualdade de tratamento jurídico, pois
visa impedir que casos iguais sejam julgados de modo diferente, o que traz enorme insegurança jurídica para os jurisdicionados.

O Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, como no caso em tela, se enquadra no tipo de precedentes obrigatórios (
binding authority),
ou seja, são dotados de autoridade vinculante e sua não observância pode incorrer em
error in judicando
ou
procedendo.

Destarte, considerando que o tema em questão já foi decidido na ocasião do julgamento dos temas supramencionados, passo a aplicar o entendimento firmado ao caso concreto.

RECURSO ESPECIAL N° 1.120.295/SP-TEMA 383

Tese fixada: ¿o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição¿

O recurso paradigma tinha como objetivo a definição do termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte, mas não pagos na época oportuna. Bem como, o
dies ad quem
da contagem do prazo prescricional.

Sobre a prescrição, sabe-se que por muito tempo foi seguido de forma absoluta o que dispõe o art. 174 do CTN, de que o curso prescricional somente é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Entretanto, inúmeras vezes a ação de execução fiscal foi declarada prescrita em razão do despacho (ou citação) não ter ocorrido dentro do prazo quinquenal, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do referido prazo. Situações como esta penalizava a Fazenda Pública, que por diversas vezes não permanecia inerte, o que levou a edição da Súmula n° 106 do STJ, que dispõe o seguinte:
¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência¿.

Na mesma linha, colaciono por analogia, a manifestação da Segunda Turma do STJ no sentido de que ¿a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça¿ ((STJ - AgRg no AREsp: 661584 PI 2015/0005050-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015).

Em razão disso, por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior),
revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento.

Isso porque o Código de Processo Civil, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Tais fatos levaram o Superior Tribunal de Justiça a concluir que a
propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e
, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.

Nesse contexto, o acórdão ora analisado deve ser adequado ao tema fixado, tendo em vista que, entre o
dies a quo
, data da constituição do crédito, 10/04/2010, e o ajuizamento da ação 03/02/2015, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária.

RECURSO ESPECIAL N° 1.102.431-RJ- TEMA 179

Tese Fixada: ¿
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ
¿.

O mencionado precedente paradigma tem duas questões centrais: 1) após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada a lide deve estabilizar-se pela via da prescrição, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios do sistema tributário e a segurança jurídica. 2) A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário, conforme Inteligência da Súmula 106/ STJ, sendo esta a principal questão.

Compulsando os autos, observo que o crédito tributário foi constituído em
10/04/2010
; a ação de execução fiscal foi ajuizada em
03/02/2015
, dentro do quinquênio legal; o despacho citatório ocorrera em
30/07/2015,
sendo efetivamente citado em
15/12/2015.

Ou seja,
analisando o curso processual, a demora do não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in verbis
:
Súmula 106, STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse passo, não restou demonstrada a responsabilidade do ente fiscal agravado pela demora do andamento processual. Ao contrário, entendo tratar-se de nítido caso em que deve a responsabilidade pela demora deve ser atribuída ao mecanismo do judiciário, em razão do não impulso oficial do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ.
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.111.124/PR Rel.Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC e Resolução 8/2008 do STJ), consolidou entendimento segundo qual aplica-se às execuções fiscais a Súmula 106/STJ, desse modo, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2. Omissis.
(STJ - AgRg no AREsp: 77330 RS 2011/0268998-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/02/2012, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/02/2012)¿. (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 106 DO STJ.
Havendo demora na citação por morosidade da máquina judiciária, injustificável o reconhecimento da prescrição. Aplicação da Súmula 106 do STJ. APELAÇÃO PROVIDA.¿
(TJ-RS - AC: 70041363292 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 11/05/2011, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2011).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ.
1. Omissis.
2. No caso, o Tribunal de origem deixou consignado que os créditos tributários foram constituídos mediante declaração entregue em 23.10.1998, data a partir da qual teve início o prazo prescricional de cinco anos.
Registrou, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada em 29.7.2003, e que a demora na citação da parte executada, ocorrida em 6.2.2006, não se deu por culpa da Fazenda. Ressaltou que a ação foi ajuizada em tempo razoável para que se concretizasse a citação antes do transcurso da prescrição. Assim, decidiu com acerto pela aplicação da Súmula 106 do STJ, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 174 do Código Tributário Nacional.
3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1149862 PR 2009/0138616-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2011)

Desse modo, não há que se falar em ocorrência da prescrição na hipótese dos autos, vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, além disso, não se pode penalizar o erário em razão da paralisação dos autos e da fluência do tempo, circunstâncias essas que não podem ser atribuídas à Fazenda, conforme explicitado alhures.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

2